Tribunal: TJDFT
Processo: 0738075-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0738075-27.2025.8.07.0000 PACIENTE: SEBASTIAO MARTINS BARREIRA IMPETRANTE: JULIO CESAR ARAUJO MASCARENHAS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de SEBASTIAO MARTINS BARREIRA, no qual se apontou como coatora a autoridade judiciária da 6a Vara Criminal de Brasília/DF e, como ilegal, o constrangimento que tem sofrido pelo excesso de prazo de sua prisão cautelar, notadamente por se tratar de idoso enfermo (ação penal n. 0002513-05.2019.8.07.0001). A Defesa não juntou aos autos as decisões que decretaram/mantiveram a prisão do paciente, bem como outros documentos essenciais à apreciação de eventual constrangimento ilegal que alega, tal como a cópia do processo referência. Instada a complementar a petição inicial em duas oportunidades, não o fez (IDs 76011058 e 76278363). É o relatório. Decido. O “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido. Oportunizado ao impetrante a complementação da inicial, por duas vezes, não a fez, sequer justificou a razão de sua inércia, o que inviabiliza o processamento do presente feito, consoante jurisprudência: 2. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus têm como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações e não comporta dilação probatória. 3. Não instruída a impetração com cópia da decisão de primeira instância, mostra-se inviável o exame do sustentado constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 768.061/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 6/10/2022.) IV - A doutrina e a jurisprudência entendem que o habeas corpus, por constituir ação mandamental cuja principal característica é a sumariedade, não possui fase instrutória, vale dizer, "a inicial deve vir acompanhada de prova documental pré-constituída, que propicie o exame, pelo juiz ou tribunal, dos fatos caracterizadores do constrangimento ou ameaça, bem como de sua ilegalidade, pois ao impetrante incumbe o ônus da prova" (GRINOVER, A.P.; FILHO, A. M. G.; FERNANDES, A.S. Recursos no Processo Penal, ed. Revista dos Tribunais, 2011 p. 298). Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC n. 732.901/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.) Assim, diante da insuficiente instrução, não há como prosseguir o julgamento. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 24 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator